Tribunal: TJDFT
Processo: 0000598-49.2009.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO TRIENAL. INOCORRÊNCIA. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PREVISTA NA LEI 14.010/2020. INOBSERVÂNCIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO IMPLEMENTADA. SEM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM RAZÃO DA CASSAÇÃO DA SENTENÇA. APELO PROVIDO.
1. Apelação interposta em face de sentença, que declarou a prescrição da pretensão executória fundada em cédula de crédito, bancária celebrada entre as partes. 1.1. No apelo, o exequente postula o afastamento da prescrição decretada e o prosseguimento da execução. Aduz haver promovido o regular prosseguimento da lide objetivando localizar bens passíveis de constrição.
2. É de três anos o prazo prescricional para o ajuizamento de execução baseada em cédula de crédito bancário, contados da data do vencimento da última parcela. 2.1. STJ: “4. Nos termos do que dispõe o art. 44 da Lei n. 10.931/2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que se mostra de rigor a incidência do art. 70 da LUG, que prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento da dívida.” (4a Turma, AgRg no AREsp 353.702/DF, rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 22/05/2014).
3. O prazo prescricional foi suspenso pelo prazo de um ano, em 03/10/2019, e o seu termo inicial se deu em 03/10/2020. Considerando a suspensão do art. 3o da Lei no 14.010/2020 (em decorrência da pandemia), entre 12/6/2020 e 30/10/2020 (141 dias), o termo final ocorreria em 21/2/2024.
4. Em consonância com o § 4o-A do art. 921 do Código de Processo Civil, a constrição de bens penhoráveis “interrompe o prazo de prescrição, que não corre pelo tempo necessário à citação e à intimação do devedor, bem como para as formalidades da constrição patrimonial, se necessária, desde que o credor cumpra os prazos previstos na lei processual ou fixados pelo juiz”. 4.1. Assim, o prazo prescricional restou interrompido pela constrição de bens patrimoniais com seu reinício após o término das formalidades necessárias para constrição patrimonial.
5. Verifica-se que prazo prescricional de 3 anos ainda não havia se efetivado quando assim declarado na origem, em 28/11/2023, data da prolação da sentença, motivo pelo qual impõe-se a cassação do pronunciamento judicial para permitir o retorno dos autos àquela instância para regular processamento.
6. Jurisprudência: “(...) 2. O art. 3o da Lei n. 14.010/2020 suspendeu os prazos prescricionais no período de 12/06/2020 (data da publicação) a 30/10/2020, de maneira que, in casu, deve ser computado. 3. Apelação conhecida e provida.” (00048232320158070001, Relator: Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, DJE: 29/8/2023).
7. Em razão da cassação da sentença, com o retorno dos autos para a primeira instancia, não há a condenação em honorários advocatícios. 7.1. Precedente: “(...) A cassação da sentença, com o prosseguimento do processo no Juízo de origem, prejudica o pedido de condenação em honorários advocatícios de sucumbência em sede recursal”. (20160110156246APC, Relator: Esdras Neves, 6a turma cível, DJE: 10/10/2017).
8. Apelo provido.